Tribunal: TJDFT
Processo: 0752652-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752652-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Restituição por Dano Material e Dano Moral n. 0713681-69.2024.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217248509 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor é servidor público com vencimento bruto aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 67143488), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que não obstante o agravante tenha remuneração bruta de R$ 19.902,41 (dezenove mil novecentos e dois reais e quarenta e um centavos), os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados perfazem o montante de R$ 12.885,26 (doze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sobejando apenas a quantia líquida de R$ 7.017,15 (sete mil dezessete reais e quinze centavos). Destaca que com a dedução dos empréstimos pessoais, a sua remuneração líquida é de R$ 5.103,60 (cinco mil cento e três reais e sessenta centavos). Pondera que as despesas básicas mensais com água, energia, telefone e condomínio, perfazem a quantia total de R$ 1.669,06 (mil seiscentos e sessenta e nove reais e seis centavos), restando-lhe a quantia de R$ 3.434,54 (três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Alega o comprometimento do mínimo existencial, pois ao menos 25% (vinte e cinco por cento) de sua renda precisa ser destinada ao suprimento das necessidades básicas. Aduz que se encontra endividado, tendo acostado aos autos a demonstração da totalidade da dívida com todas as instituições bancárias. Defende que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento de que o comprometimento da renda é suficiente para a benesse da justiça gratuita. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo na origem. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 67180853, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se extrai da certidão de ID 67926247. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte (ID 67926247). A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 às 18:38:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora